Tribunal: TJDFT
Processo: 0755214-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755214-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID LUANY OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ingrid Luany Oliveira dos Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o valor do procedimento médico em R$ 16.310,77 (dezesseis mil trezentos e dez reais e setenta e sete centavos) (id 258747535 dos autos originários). A agravante narra que a agravada foi condenada a pagar o percentual de quinze por cento (15%) sobre os gastos decorrentes da cirurgia, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Relata que a agravada foi intimada e juntou planilha de gastos com números desconexos com a realidade. Explica que os valores estão desacompanhados do contrato firmado entre o prestador do serviço e a agravada, com a tabela de honorários médicos e despesas hospitalares. Explica que o objeto principal da ação originária é a obrigação de fazer consistente na autorização para a realização de procedimento cirúrgico. Acrescenta que é necessária a conversão em perdas e danos em caso de descumprimento da decisão judicial, após o exaurimento de todos os meios coercitivos disponibilizados ao juízo. Defende que é impossível custear os procedimentos com o valor homologado na decisão agravada. Argumenta que o cumprimento de sentença não pode ser objeto que impeça a concretização do título executivo judicial. Destaca o risco de perda de objeto por insuficiência de valor para pagamento da cirurgia caso ocorra a conversão da obrigação em perdas danos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente quanto ao valor dos procedimentos cirúrgicos indicados na decisão agravada. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à agravante nos autos originários (id 82106164 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos originários que a agravante propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais contra a agravada. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial e condenou a agravada à obrigação de fazer consistente em autorizar e arcar com as cirurgias reparadoras prescritas à agravante nos moldes do relatório médico, sob pena de fixação de multa (id 209134535 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação interposta pela agravada e deu provimento à apelação interposta pela agravante para condenar a agravada a reparar o dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, bem como reformar o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência (id 25150554 dos autos originários). O recurso especial interposto não foi conhecido e o acórdão transitou em julgado em 26.9.2025 (id 2515605587 dos autos originários). A agravante deu início ao cumprimento de sentença. A agravada foi intimada para comprovar os custos dos procedimentos médicos referentes à obrigação de fazer imposta na sentença para a liquidação dessa. A agravada apresentou planilha com valores e esclareceu que foi elaborada com base no rol Unimed juntamente com o levantamento realizado pela auditoria de Enfermagem e Médica da ré e na modalidade enfermaria, conforme modelo contratado pela agravante (id 254813542 dos autos originários). A agravante impugnou o valor referido sob o fundamento de que é desconexo com a realidade e a agravada não juntou documento idôneo capaz de demonstrar as quantias que serão gastas efetivamente (id 256367367 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que rejeitou a impugnação da agravante e homologou os valores apresentadas pela agravada. A agravada juntou planilha com a discriminação dos procedimentos e valores correspondentes, bem como os orçamentos realizados (id 257924705 dos autos originários). Esses valores consistem naqueles informados pelos prestadores do plano de saúde oriundos da relação contratual entre eles. A agravante questiona o valor indicado, com fundamento exclusivo no orçamento elaborado por seu médico particular. O argumento de que a manutenção do valor homologado impede a realização dos procedimentos autorizados em sentença não prospera. A agravada foi condenada à obrigação de fazer consistente em autorizar e arcar com as cirurgias reparadoras prescritas à autora, nos moldes do relatório médico do ID 81675747, sob pena de fixação de multa, (id 209134535 dos autos originários). Ela deverá promover os procedimentos prescritos à agravada neste primeiro momento, oportunidade em que realizará a contratação dos prestadores que entender necessários e convenientes. Eventual conversão em perdas e danos ocorrerá somente em caso de não cumprimento da obrigação de fazer nos termos do título executado. A discussão, portanto, sobre o valor necessário para a realização dos procedimentos médicos será realizada em momento futuro e condicionada a não satisfação da execução, que ora se busca. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator